Tribunal: TJES
Processo: 0002724-87.2017.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002724-87.2017.8.08.0064
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GENILTON PEREIRA DO AMARAL
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO. ARTIGO
S 129, § 9º, e 147, DO CÓDIGO PENAL
. PRELIMINAR
SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. MODALIDADE
RETROATIVA
.
LAPSO TEMPORAL DE TRÊS
ANOS
SUPERADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. EXTI
NÇÃO DA PUNIBILIDADE. MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO.
1. Preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça. Sabe-se que, com a prática de um determinado crime, nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato criminoso, devendo ser exercido em um determinado lapso temporal. Escoado esse prazo, ocorre a prescrição da pretensão punitiva. Vale dizer, a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, a qual, inclusive, pode e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, em atenção ao exposto no artigo 61 do Código de Processo Penal. Concretizada na sentença com trânsito em julgado para o Ministério Público, em relação ao crime dos artigos 129, § 9º, e 147, do Código Penal, atribuídos ao apelante, condenado ao cumprimento de pena privativa de quatro meses de detenção quanto ao primeiro crime e um mês de detenção quanto ao segundo crime, o lapso prescricional a ser considerado é o de três anos. Superado o mencionado lapso prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença, deve ser reconhecida a prescrição retroativa e, consequentemente, decretada a extinção da punibilidade do acusado. Lado outro, sendo a prescrição da pretensão punitiva matéria que se sobrepõe a qualquer outra questão, como preliminares de nulidade, e precede à análise do mérito da própria ação penal, encontram-se prejudicados os pleitos defensivos.
2. Acolhida a preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça, a fim de declarar extinta a punibilidade do recorrente em relação aos crimes pelos quais foi condenado em primeira instância, restando prejudicada a análise do mérito recursal.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Genilton Pereira do Amaral
, inconformado com a sentença pro
ferida
p
elo Juízo da
Vara Única de Ibatiba
às fls.
63/66v
, que julgou
procedente a pretensão punitiva estatal
e condenou o apelante nas sanções dos artigos 129, § 9º, e 147, ambos
do Código
Penal
, ao cumprimento da pena de
0
5
(
cinco
) meses de detenção
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fato
s
, em regime
aberto
.

Ao apresentar
razões recursais

às fls.
87/90
,
a defesa
requer a absolvição do apelante por ausência de provas suficientes para a condenação, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, postula o redimensionamento da pena estabelecida quanto ao crime do artigo129, § 9º, do Código Penal.

Em
contrarrazões

às fls.
92/94
, o Ministério Público de 1º grau requer seja
reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal,
a fim de que seja extinta a punibilidade do apelante.

A
Procuradoria de Justiça, em
p
arecer

no id.
6001101
, opina que
n
o
sentido de que o
recurso seja conhecido,
para reconhecer a
prescrição retroativa.

É o relatório.

À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR
SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Genilton Pereira do Amaral
, inconformado com a sentença pro
ferida
p
elo Juízo da
Vara Única de Ibatiba
às fls.
63/66v
, que julgou
procedente a pretensão punitiva estatal
e condenou o apelante nas sanções dos artigos 129, § 9º, e 147, ambos
do Código
Penal
, ao cumprimento da pena de
0
5
(
cinco
) meses de detenção
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fato
s
, em regime
aberto
.

Ao apresentar
razões recursais

às fls.
87/90
,
a defesa
requer a absolvição do apelante por ausência de provas suficientes para a condenação, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, postula o redimensionamento da pena estabelecida quanto ao crime do artigo129, § 9º, do Código Penal.

A Procuradoria de Justiça, em parecer no id. 6001101, opina que no sentido de que o recurso seja conhecido,
suscitando a preliminar de reconhecimento da prescrição retroativa
.

A
nalisando atentamente os autos
, tenho por necessário o acolhimento da preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça, a fim de
reconh
ecer
a prescrição da pretensão punitiva estatal
. Explico.

Sabe-se que, com a prática de um determinado crime, nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato criminoso, devendo ser exercido em um determinado lapso temporal, que varia de acordo com a figura criminosa.

Escoado esse prazo, ocorre a prescrição da pretensão punitiva. Vale dizer, a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, a qual, inclusive, pode e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, em atenção ao exposto no artigo 61 do Código de Processo Penal.

O artigo 107, inciso IV (primeira figura), do Código Penal, prevê como um dos meios de extinção da punibilidade a prescrição, que, por sua vez, é regulamentada pelo artigo 109 do Código Penal, o qual se aplica na hipótese de ocorrência de prescrição antes do trânsito em julgado da sentença, e pelo artigo 110, do Código Penal, nos casos em que a prescrição é identificada após o trânsito em julgado da decisão condenatória.

Dito isso, o caso em análise refere-se especificamente à prescrição em sua modalidade
retroativa
.

Nessa linha,
prevê o art. 110, § 1º, do Código Penal, que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada.

Desse modo, não havendo recurso da acusação, como
in casu,
ou desprovido o seu recurso, ocorre a prescrição da pretensão punitiva, com base na pena efetivamente aplicada, caso tenha decorrido o prazo prescricional entre o termo inicial e os marcos interruptivos, estes previstos no art. 117, do Código Penal
.

No caso em tela, verifico que o recorrente foi condenado à pena de
0
5
(
cinco
) meses de detenção

em razão da condenação pela prática do
s
crime
s

estabelecido
s
no
s
artigo
s

129, § 9º, e 147, do Código Penal, sendo a pena de
04 (quatro) meses de detenção quanto ao
crime de lesão corporal
, e
01 (um) mês de detenção quanto ao delito de ameaça
.

Com isso, de acordo com o artigo 109, inciso VI, do Código Penal, tem-se que o prazo prescricional previsto
para
cada
pena aplicada
ao apelante é de
03 (três) anos
, a ser
contado entre a data d
o recebimento da denúncia e a data da
publicação da sentença ou acórdão condenatório recorrível
.

Desse modo, na hipótese dos autos, verifico que
a denúncia foi recebida na data de
05 de setembro de 2017
(decisão
à fl.
2
3
), e a
sentença condenatória foi publicada em
01 de fevereiro de 2021
(certidão à fl.
85
).

Portanto, depreende-se que entre as supracitadas causas interruptivas houve o decurso de prazo superior a
03 (três) anos
, havendo, por conseguinte, a incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação aos crimes previstos
no
s
artigo
s

129, § 9º, e 147, do Código Penal

Ressalto, por fim, que
a prescrição da pretensão punitiva sobrepõe-se a qualquer outra questão, e
precede à análise do mérito da própria ação penal
.
Isso porque, como é sabido,
t
ratando-se de extinção da punibilidade sob a forma
jus puniendi
, dá-se para o Estado a perda do direito de exigir do Judiciário a prestação jurisdicional, de sorte que fica obstaculizado o julgamento da própria lide ou, em outras palavras, vê-se prejudicado o exame do mérito da causa.

Ora, desaparecido o direito estatal de ver julgada a lide, o juiz deve tão somente declarar extinta a punibilidade, sustando de pronto o aferimento de supostas nulidades e do mérito da causa, porquanto, tratando-se de matéria preliminar, impede a análise meritória, ainda que eventualmente fosse a hipótese de absolvição do réu. Logo,
prejudicados

o
s
pedido
s
defensivo
s
.

Pelo exposto,

CONHEÇO
do recurso interposto, e
ACOLHO a preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça
,

para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal,

na modalidade
retroativa
e, por consequência,
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante

Genilton Pereira do Amaral
quanto ao
s
crime
s
do
s

artigo
s

129, § 9º, e 147, do Código Penal
, nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso
VI
, 110, § 1º, 115 e 117, IV, todos do Código Penal, bem como com fundamento no art. 61, do Código de Processo Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)